Tribunal: TJBA
Processo: 8032423-87.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8032423-87.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelante: HEINZ BRASIL S.A. Advogado(s): JUAN MIGUEL CASTILLO JUNIOR Apelados: ALEXSANDRO DA SILVA LESSA E OUTROS Advogado(s):WALDOMIRO BORGES DOS SANTOS NETO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO (RATO) EM ALIMENTO INDUSTRIALIZADO. EFETIVA INGESTÃO. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação de indenização por danos morais ajuizada em face de empresa fabricante de alimentos, em razão da presença e ingestão de corpo estranho (rato) encontrado no interior de embalagem de molho de tomate, que resultou em quadro de náusea, vômitos, diarreia e necessidade de atendimento hospitalar aos consumidores. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se ficou caracterizado o dano moral indenizável decorrente da presença e ingestão de corpo estranho em produto alimentício; (ii) analisar a adequação do valor da indenização fixado na sentença. III. Razões de decidir 3. A relação estabelecida entre as partes é nitidamente consumerista, estando submetida às regras do Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva do fabricante, nos termos do art. 12 do CDC. 4. Restou comprovado nos autos que os consumidores adquiriram o produto fabricado pela recorrente, encontrando nele corpo estranho, fato comprovado por vídeos anexados ao processo, além de documentação médica demonstrando que apresentaram quadro de náusea, vômitos e diarreia, necessitando de atendimento hospitalar após a ingestão do produto contaminado. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a presença de corpo estranho em produto alimentício, por si só, caracteriza dano moral indenizável, independentemente da efetiva ingestão, sendo este entendimento aplicável com maior razão no caso concreto, em que houve efetiva ingestão e comprovação de danos à saúde. 6. O valor da indenização por danos morais (R$20.000,00 para cada consumidor) mostra-se adequado e proporcional à gravidade do fato, às consequências dele advindas (atendimento hospitalar e ingestão de medicamentos), à capacidade econômica das partes e aos parâmetros adotados pelo STJ em casos análogos, não caracterizando enriquecimento ilícito dos Autores nem se revelando excessivamente oneroso para a Apelante. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC. Tese de julgamento: 1. “A presença de corpo estranho em produto alimentício industrializado configura dano moral indenizável, independentemente da ingestão, sendo a situação agravada quando comprovada a efetiva ingestão e o comprometimento à saúde do consumidor. 2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando-se as peculiaridades do caso concreto, a gravidade do dano, as consequências do fato, a capacidade econômica das partes e os parâmetros jurisprudenciais, de modo a servir como compensação pelo dano sofrido e atender à função pedagógico-punitiva da responsabilidade civil”. __________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º e 12; CPC, arts. 85 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.598.222/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJEN de 29/11/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8032423-87.2022.8.05.0001, sendo Apelante Heinz Brasil S/A e Apelados Alexsandro da Silva Lessa e Everton Conceição Menezes dos Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator